Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-14.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte Marítimo de passageiro – Fato que ocasionou lesões corporais na autora - Responsabilidade objetiva caracterizada – Danos morais e materiais configurados – Indenização devida - Correção monetária a partir da publicação da sentença – Súmula 362 do STJ - Juros de mora a partir da citação – Aplicação dos artigos 405 do Código Civil – Inaplicabilidade

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte Marítimo de passageiro – Fato que ocasionou lesões corporais na autora - Responsabilidade objetiva caracterizada – Danos morais e materiais configurados – Indenização devida - Correção monetária a partir da publicação da sentença – Súmula 362 do STJ - Juros de mora a partir da citação – Aplicação dos artigos 405 do Código Civil – Inaplicabilidade da súmula 54 do STJ - Sentença reformada em parte – Recurso da requerida provido em parte e não provido o da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002952-14.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é
apelante/apelado
MSC
CRUZEIROS
DO
BRASIL
LTDA,
é
apelada/apelante MARIA LUISA POPESCU DE SANTIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso da requerida e negaram provimento ao
recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36896
APEL.No: 1002952-14.2016.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APTE./APDO. : MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
APDO./APTE. : MARIA LUISA POPESCU DE SANTIS
*RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte Marítimo de
passageiro Fato que ocasionou lesões corporais na autora -
Responsabilidade objetiva caracterizada
Danos morais e
materiais configurados
Indenização devida - Correção
monetária a partir da publicação da sentença Súmula 362 do
STJ - Juros de mora a partir da citação Aplicação dos artigos
405 do Código Civil Inaplicabilidade da súmula 54 do STJ -
Sentença reformada em parte Recurso da requerida provido
em parte e não provido o da autora.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte os
pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para:
A) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês desde o evento danoso - 09/04/2014, - nos termos da Súmula 54 do
STJ.
B) Condenar a empresa ré ao pagamento de indenização
por danos materiais na quantia de R$ 2.850,07 (dois mil, oitocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
cinquenta reais e sete centavos), corrigida monetariamente e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso -
09/04/2014 - nos termos da Súmula 54 do STJ.
C) Indeferir os demais pedidos.
Sucumbente em maior parte, condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.1569/1570).
Apela a requerida, aduzindo em apertada síntese,
preliminar de ilegitimidade passiva da apelante para arcar com qualquer
indenização relativa a reembolsos por tratamentos ou despesas médicas
fixadas em sentença, uma vez que a Apelada contratou seguradora
especificamente para arcar com despesas desta natureza, impondo-se,
portanto, a reforma da r. sentença para extinguir a ação sem julgamento do
mérito em face da MSC, nos termos do artigo 485, VI do Código de
Processo Civil; subsidiariamente Apelante esta requer sejam eventuais
danos de natureza material absolutamente afastados, uma vez que, tendo a
Apelada contratado um de seguro que se compromete a arcar integralmente
com despesas de natureza médica, não deve a Apelante ser
responsabilizada por tal indenização. No mérito discorre sobre a excludente
de responsabilidade da apelante MSC por culpa exclusiva da vítima;
absoluta regularidade dos procedimentos adotados pela apelante MSC a
bordo; inexistência de danos morais; subsidiariamente requer a redução
das indenizações arbitradas e da necessária correção dos termos iniciais de
juros e correção monetária. Pede o provimento ao recurso.
Apela a autora almejando a majoração do valor fixado a
título de indenização por danos morais devidos à apelante para a
importância de R$50.000,00, bem como para incluir na condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
danos materiais os valores despendidos com o pacote de viagem na
importância de R$21.643,25, ou subsidiariamente, em 2/3 deste valor e
com a aquisição de cadeira de rodas na importância de R$1545,00,
majorando, também, o ônus da sucumbência já imposto na r. sentença,
seguindo a regra do art. 85 do CPC. Pede o provimento do recurso.
Recursos preparados e com contrarrazões.
É o relatório.
No que atine à alegação de ilegitimidade passiva da ré,
verifica-se que o despacho saneador de fls. 320/321 bem decidiu a questão,
o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos, porquanto patente
a condição da autora ser titular de direito imputado à parte ré em virtude de
determinado ato ou fato, a análise da procedência ou da pertinência do
pedido diz respeito ao mérito e não ao procedimento.
A presente ação foi proposta com escopo de obter-se
indenização pelos danos morais sofridos em decorrência de trauma,
ocorrido no interior do navio da empresa ré, ao pisar em um degrau
defeituoso da escada da embarcação, sofreu um acidente que acarretou
corte em seu tendão calcâneo do tornozelo esquerdo.
É dos autos que as partes contrataram transporte
marítimo de passageiros (navio MSC Magnifica). Durante todo o período em
que permaneceu na embarcação utilizou cadeira de rodas que lhe era
cedida pela empresa ré, contudo não podia utilizar o equipamento nas
paradas, ficando impedida de descer nas atrações inclusas no pacote
turístico e permanecendo presa na embarcação nos últimos 7 (sete) dias da
viagem. Conta que desceu dia 16/04/2014 no destino final na cidade de
Hamburgo, sentindo fortes dores e impossibilitada de qualquer locomoção
mecânica, munida de bengala fornecida por um dos passageiros, tendo que
se mobilizar na cidade por meio de taxi em busca de uma cadeira de rodas,
que foi adquirida às suas expensas pelo valor de £500,00 (quinhentos
euros). Alega que passou os outros 18 (dezoito) dias que havia programado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
na Europa na condição de deficiente físico, tendo que tomar trens e aviões
na condição de cadeirante e frequentar lugares adaptados. Narra que em
17/04/2016 se dirigiu a uma clínica médica para retirada dos seus pontos,
quando notou alteração no seu pé, posto que seu tornozelo havia
aumentado, impossibilitando que usasse qualquer tipo de sapato que não
fosse o modelo de sapatilha "Crocs". Sustenta que após seu retorno para o
Brasil foi diagnosticada com rompimento do tendão calcâneo, necessitando
da realização de cirurgia. Mesmo após a cirurgia precisou realizar
tratamento à base de plaquetas e plasma e comprou roob-foot para se
mobilizar sem cadeira de rodas, sendo que mesmo após o período pós-
operatório teve sensível redução na sua capacidade de mobilização, sendo
privada da vida.
A sentença foi de procedência, em parte, e a requerida e
autora irresignadas apresentaram recurso de apelação.
Como
se
sabe,
a
responsabilidade
da
transportadora é objetiva e somente pode ser afastada diante de
prova da ocorrência de culpa exclusiva do autor, caso fortuito ou
força maior, nos termos do artigo 734, do Código Civil que dispõe: “O
transportador
responde
pelos
danos
causados
às
pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Assim, desnecessária a prova da culpa da ré, no
acidente noticiado nos autos, visto se tratar de responsabilidade contratual
e objetiva da transportadora decorrente do dever de conduzir a passageira
sã e salva ao seu destino o que, infelizmente, não ocorreu.
Ademais, mesmo que o acidente tenha ocorrido em
virtude da conduta de terceiros, conforme a súmula 187 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, “a responsabilidade contratual do transportador,
pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços
por parte da apelada é de rigor o reconhecimento da obrigação de indenizar
(art. 5o, X, da CF).
As provas dos autos demonstram que no dia do acidente
a autora foi socorrida e levada para o ambulatório da embarcação, onde foi
detectado corte em seu tendão calcâneo do tornozelo esquerdo.
(fls.256/258).
Assim, incontroverso que a recorrida sofreu lesões
corporais decorrentes do acidente e foi submetida a procedimentos médico
hospitalar.
Não há como acolher a alegação de ter o fato ocorrido
por culpa exclusiva ou concorrente da requerente, pois a despeito de
outros passageiros não terem sofrido danos, não exime a ré da
responsabilidade do ocorrido perante a apelada. A requerente não pode ser
responsabilizada pelo fato ocorrido, já que a existência de lâminas de metal
na escadaria do navio é responsabilidade da ré que prestava serviço, e tem
o dever de conservar o local adequado e seguro para os passageiros, e uma
vez que a autora nele veio a cair, e a cortar o calcanhar do pé esquerdo,
por certo que foi por negligência única da requerida que não observou seu
dever de conservação do local em questão. O nexo causal pelo acidente, e
os danos causados à autora estão caracterizados, sendo certo que a
transportadora tem o dever de transportar em segurança o passageiro até o
seu destino, e qualquer dano que vier causar deverá responder pelas regras
próprias do contrato de transporte, e a legislação demonstra essa forma de
proceder.
No caso, ainda que verificada eventual fortuito interno ou
culpa de terceiro, tal circunstância não afasta o dever do transportador de
indenizar.
A respeito do tema, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“Inicialmente
ligado
às
deformidades
físicas
que
provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano
estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem
à vítima desgosto ou complexo de inferioridade.” (in, Programa de
Responsabilidade Civil, 9a edição, p. 105).
Ademais, convém consignar que é possível a cumulação
das indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da súmula 387
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral”.
Superada esta questão, passa-se à análise referente ao
valor a ser fixado a título de reparação imaterial.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos
de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se
uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de pagar,
uma sanção, a condenação na forma como fixada não merece nenhum
reparo, vez que se mostrou apta à reparação pelo dano sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Ademais, a reparação pecuniária não pode ser fonte de
enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Quanto ao dano estético, este foi bem afastado.
Ademais, como bem asseverou o d. magistrado:
“(...)O pedido de indenização por danos estéticos,
contudo, não comporta acolhimento vez que a existência de danos estéticos
não restou demonstrada nos autos.
Ao contrário, o próprio perito judicial concluiu que o
deficit de coeficiente estético foi leve, considerando o aspecto da cicatriz,
sua extensão e localização.
É certo que um ferimento dessa gravidade deixa uma
cicatriz, contudo nem toda cicatriz enseja a indenização por dano estético,
sendo necessário para tanto que haja uma agressão à autoestima,
prejudicando a imagem que a pessoa tem de si e a harmonia das formas do
corpo, o que não se verifica no caso em apreço.
Assim sendo, é improcedente o pedido.
- DANOS MATERIAIS:
Os danos materiais, por outro lado, comportam parcial
procedência.
É certo que da mera leitura dos autos e das provas aqui
acostadas conclui-se que a autora despendeu altos valores em virtude do
incidente que culminou com seu ferimento, contudo, a indenização por
danos materiais visa o ressarcimento do prejuízo financeiro efetivamente
comprovado.
Neste contexto, tem-se que muito embora tenha a
autora trazido diversos comprovantes de pagamento aos autos, muitos dos
comprovantes
encontram-se
em
língua
estrangeira,
mas
vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
desacompanhados da tradução juramentada - em desacordo com a norma
contida no artigo 192, § único do Código de Processo Civil - e, justamente
por isso, não podem ser admitidas como prova de seu prejuízo.
Os danos materiais efetivamente comprovados, no
entanto, comportam reparação. Assim, diante dos comprovantes trazidos às
fls. 93 (repetidos às fls. 146/147), 134, 144, 148, 149 e 150, devido o
ressarcimento no valor de R$ 2.850,07? (dois mil, oitocentos e cinquenta
reais e sete centavos).
O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido
de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, ocorrido em
09/04/2014, nos termos da Súmula 54 do STJ.. (...)”
De outro lado, a correção monetária, para a
compensação fixada a título de dano moral, deve incidir a partir da
publicação da sentença, pois foi a partir desta data que a indenização foi
quantificada, nos termos da Súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde
a data do arbitramento”.
No que concerne aos juros moratórios, estes deverão
incidir a partir da citação, na forma dos artigos 405 do Código Civil e 219 do
CPC.
Ressalta-se que na hipótese dos autos, trata-se de
responsabilidade contratual, e os juros de mora devem incidir a partir da
citação, não se aplicando o disposto na Súmula 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça, que trata da responsabilidade extracontratual. Neste sentido:
REsp. n° 196.214/RJ e REsp. n° 173.190/SP.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o valor fixado pelo
Magistrado sentenciante atende à legislação processual vigente, bem como
respeita o trabalho desenvolvido, bem como os padrões de dignidade
profissional do advogado que atuou no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Desta forma é reformada em parte a r. sentença para
que correção monetária, para a compensação fixada a título de dano moral,
incida a partir da publicação da sentença.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso da
requerida e nega-se provimento ao recurso da autora, para os fins acima
expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator